Tribunal: TJDFT
Processo: 0743193-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0743193-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. RECORRIDO: ALEXANDRE NAVARRO GARCIA DECISÃO Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso dos autos, o estabelecimento de multa por inércia no cumprimento da sentença constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual defiro o efeito suspensivo. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora